Tribunal: TJDFT
Processo: 0730889-36.2024.8.07.0016
Órgão julgador: LUIS EDUARDO YATSUDA ARIMA
Órgão colegiado: Primeira Turma Recursal
Data de publicação: 2025-03-21

Ementa:
Poder Judiciário da União TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO DISTRITO FEDERAL E DOS TERRITÓRIOS GAB1TR1 Gabinete do Juiz de Direito Luis Eduardo Yatsuda Arima Número do processo: 0730889-36.2024.8.07.0016 Classe judicial: RECURSO INOMINADO CÍVEL (460) RECORRENTE: WILVA ALVES SANTANA RECORRIDO: DISTRITO FEDERAL D E C I S Ã O Cuida-se de recurso inominado interposto em face da sentença que reconheceu "a prescrição da pretensão relacionada à cobrança dos débitos perseguidos nos autos, julgando o processo, com resolução de mérito, nos termos do art. 487, II, do Código de Processo Civil." Ocorre que foi deferida, em medida liminar, no Incidente de Uniformização de Jurisprudência no 729132-07.2024.8.07.0016, o sobrestamento, na origem, dos processos e dos recursos nos quais conste a matéria objeto da divergência consistente no ato jurídico apto a suspender o curso do prazo prescricional em caso de reconhecimento de dívida pela Administração. Assim, determino a suspensão do feito até o trânsito em julgado do Incidente de Uniformização de Jurisprudência no 729132-07.2024.8.07.0016. Intimem-se Brasília/DF, decisão datada e assinada eletronicamente. Luís Eduardo Yatsuda Arima Juiz de Direito